Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior em razão da deserção, decorrente da ausência de preparo no prazo legal após o indeferimento de pedido de gratuidade de justiça. O agravante, ao apresentar o agravo interno, não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos relativos à decisão anterior que havia indeferido o benefício da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) determinar se as razões apresentadas pelo agravante atendem ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.021, § 1o, do CPC; e (ii) verificar a aplicação de multa em caso de manifesta inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, de modo a permitir o contraditório e a análise efetiva do pleito pelo órgão julgador.
4. O agravo interno apresentado não ataca os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção, mas se limita a reiterar argumentos relacionados ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, objeto de decisão anterior já preclusa nos termos do artigo 505 do CPC.
5. A ausência de correlação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, resultando na inépcia do recurso e no seu não conhecimento.
6. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o, do CPC, condicionando a interposição de novos recursos ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecer o recurso.
2. A ausência de correlação entre as razões recursais e a decisão impugnada configura violação ao princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade do recurso.
3. É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 505 e 1.021, §§ 1o, 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928391, 0716448-98.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, DJe 14/10/2024; TJDFT, Acórdão 1733671, 0700290-65.2023.8.07.9000, Rel. Renato Scussel, DJe 07/08/2023.